Tribunal: TJES
Processo: 5004720-28.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prazo
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004720-28.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALDO SOARES DE OLIVEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - ME
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 24/08/2021

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004720-28.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ALDO SOARES DE OLIVEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - ME

ADVOGADO : DOMINGOS DE SA FILHO - OAB ES3998

RECORRIDO : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

MAGISTRADO : JOÃO CARLOS LOPES MONTEIRO LOBATO FRAGA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito ao pedido de liberação de parte de valor disponível para garantia de execução de condenação em Ação Civil Pública por improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Estadual, em fase de cumprimento de sentença favorável.

A empresa ora Agravante requer o levantamento de R$ 662.500,00 (seiscentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), com base nos seguintes argumentos: (i) ausência de participação na ação de improbidade, proposta em desfavor do seu sócio Aldo Soares de Oliveira; (ii) os valores constritos dizem respeito a crédito oriundo de Precatório que tramitou perante a Justiça Federal, depositado pela União Federal em favor da empresa; (iii) a liberação da quantia justifica-se para a celebração de acordo com instituição financeira para a negociação de dívidas.

Pois bem.

Na análise prefacial do recurso, destaquei,
verbis:

Apesar de haver referência de pedido liminar no bojo das razões do presente recurso, a Agravante em momento algum demonstrou a urgência necessária à concessão da medida liminar.

A manutenção da decisão agravada não causará prejuízo à parte na hipótese de concessão após o contraditório recursal, se for o caso, sobretudo em razão da celeridade na tramitação do Agravo de Instrumento sob a minha Relatoria.

Ademais, a controvérsia diz respeito a questão que depende da maior amplitude cognitiva, sobretudo para que possa ser analisada a possibilidade de liberação de quantia constrita em Ação de Improbidade com sentença condenatória proferida em face do principal sócio da microempresa ora Agravante.

E, ainda que assim não fosse, vale salientar que a liberação dos bens bloqueados ou mesmo o relaxamento da medida, no presente momento processual, configuraria
periculum in mora inverso
, em detrimento do interesse público que dirige a referida tutela.

Os fatos e as circunstâncias necessitam ser analisados com mais cautela, dado o risco de difícil reversibilidade da medida e o prejuízo à satisfação da condenação na demanda que apurou atos de improbidade praticados pelo sócio da Agravante, de maneira que a formação do contraditório recursal e a oitiva do Ministério Público são medidas que se impõem.

Em face do exposto,
RECEBO
o recurso somente no efeito devolutivo.

Mantenho a linha argumentativa adotada anteriormente.

Isso porque, como cediço, o deferimento de medida antecipatória depende da demonstração cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam, a plausibilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
) e, ainda, a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

No caso em julgamento, a empresa Agravante, postulante, não demonstrou a existência de situação de urgência ou risco concreto que justificasse o deferimento da tutela antecipada, sobretudo tendente à liberação de numerário de elevada monta.

Além disso, outra circunstância me chamou a atenção.

A Recorrente justifica a pretensão de levantamento da quantia, em resumo, pela distinção patrimonial dos bens da sociedade microempresária e do sócio majoritário (proprietário de 99% das quotas
[1]
) e, ainda, pela necessidade de cumprimento de proposta de acordo formulada para a quitação de dívidas junto ao Banco do Brasil S/A.

Ocorre que o documento juntado pela própria Recorrente, ID 933903, informa proposta encaminhada à instituição financeira Banco do Brasil S/A para a negociação de dívidas de
Aldo Soares de Oliveira
, Requerido na Ação de Improbidade subjacente a este recurso e Maria das Dores Oliveira, restando consignado:

“BANCO DO BRASIL S/A, na condição de terceiro interessado, nos autos do processo de desapropriação ajuizado pelo INCRA contra ALDO SOARES DE OLIVEIRA (CPF 036.106.407-15) E MARIA DAS DORES OLIVEIRA( CPF 027.755.977-42), por seu Gerente Wilson Luiz Giunta Junior, representado por sua advogada ao final assinada, vêm, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, informar que existe uma negociação em

andamento para por fim a todos processos movidos pelo Banco do Brasil S/A contra os requeridos e pelos requeridos contra o Banco do Brasil S/A.

Caso concluída, a transação envolverá os requeridos ALDO SOARES DE OLIVEIRA (CPF 036.106.407-15) E MARIA DAS DORES OLIVEIRA( CPF 027.755.977-42), sobre o objeto dos processos e operações
relacionados no anexo I.

Os requeridos ALDO SOARES DE OLIVEIRA (CPF 036.106.407-15) E MARIA DAS DORES OLIVEIRA( CPF 027.755.977-42), apresentaram uma proposta de acordo a prazo.

E as partes condicionaram que a proposta de acordo seria submetida para aprovação final do Comitê GECOR ESTOQUE BELO HORIZONTE 1, desde que fosse efetuado o depósito à vista da entrada no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) mais R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais) a título de honorários advocatícios,
totalizando o valor de R$ 662.500,00 (seiscentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais)
.” – [grifos não originais]

Ora, a Agravante argumenta a possibilidade de liberação do numerário em razão de o valor pertencer à empresa, a qual seria distinta da pessoa do sócio majoritário (condenado na Ação de Improbidade), mas fundamenta o pedido para utilização da quantia em proposta de transação que vislumbra débitos da própria pessoa física, demonstrando incongruência que reforça a necessidade de manutenção da r. decisão de origem.

De fato, se a própria empresa Recorrente pretende o levantamento da quantia para o pagamento de dívida do sócio alheia à demanda originária, pelo mesmo motivo deveria consentir com a utilização do valor para a satisfação de obrigação imposta ao mesmo sócio em sede de condenação na Ação de Improbidade em curso.

A conduta é contraditória! Se o valor pode servir para o pagamento de dívida do sócio junto à instituição financeira, como a própria empresa pretende, da mesma maneira pode embasar o cumprimento de sanção pela prática de ato de improbidade praticado pela mesma pessoa física.

A Agravante sugere, ao que parece, a existência de confusão patrimonial entre os bens pertencentes ao sócio e à microempresa da qual detém 99% (noventa e nove por cento) das quotas integralizadas, como defendido pelo Ministério Público Estadual em sua peça de defesa, o que intensifica a impossibilidade de liberação do numerário nesse momento.

Na verdade, a liberação dos bens bloqueados, no presente momento processual, configuraria
periculum in mora
inverso, em detrimento do interesse público que deve conduzir a referida tutela. Nesse sentido, o STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO.
BENS. INDISPONIBILIDADE. MEDIDA CAUTELAR. CONJUGAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.

I - Não se encontra presente a conjugação dos pressupostos para a concessão da liminar pretendida, máxime o que diz respeito ao periculum in mora, o simples embaraço dos bens pela demora na ação, ou a desvalorização de veículo gravado de indisponibilidade não são suficientes por si sós para ensejar a concessão da tutela pretendida, não se configurando a hipótese prevista no artigo 798 e seguintes do CPC.

II -
A liberação de bens pode ocasionar periculum in mora inverso, indo de encontro ao interesse público que dirige o instituto da indisponibilidade de bens aplicado na Lei 8.429/92.

IIII - Medida cautelar improcedente.

(MC 14.050/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/08/2008, DJe 27/08/2008)

Dessa maneira, penso que deve ser mantida a constrição da quantia, ao menos até que o aprofundamento cognitivo e a delimitação das bases da execução da Ação de Improbidade sejam efetivamente definidos.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]
Conforme consta do contrato social juntado aos autos.

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004720-28.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ALDO SOARES DE OLIVEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - ME

ADVOGADO : DOMINGOS DE SÁ FILHO - OAB ES3998

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

MAGISTRADO : JOÃO CARLOS LOPES MONTEIRO LOBATO FRAGA

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS.
PERICULUM IN MORA.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE. FASE SATISFATIVA. LIBERAÇÃO DE QUANTIA À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE.
PERICULUM IN MORA
INVERSO.

1. A concessão de tutela antecipada depende da demonstração conjunta dos requisitos relativos à probabilidade do direito alegado e ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, de maneira que deve ser indeferida a pretensão quando ausente quaisquer dos pressupostos.

2. Não há urgência que justifique a determinação de levantamento de vultosa quantia posta à disposição do juízo da Ação Civil Pública com sentença condenatória por ato de improbidade praticado pelo sócio da empresa Agravante, em fase satisfativa da demanda, quando a própria pessoa jurídica pleiteia a utilização do numerário para pagamento de dívida da pessoa física.

3. A liberação dos bens bloqueados, no presente momento processual,
configuraria periculum in mora
inverso, em detrimento do interesse público que deve conduzir a referida tutela. Precedente do STJ.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.